Tribunal: TJSP
Processo: 2060985-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Nulidade das decisões que decretaram e ratificaram a prisão preventiva do paciente por falta de fundamentação – Descabimento – Não constatação de qualquer vício no decisum – Fundamentação "per relationem" que não implica em qualquer vício da decisão – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Questões

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Nulidade das decisões que decretaram e ratificaram a prisão preventiva do paciente por falta de fundamentação – Descabimento – Não constatação de qualquer vício no decisum – Fundamentação "per relationem" que não implica em qualquer vício da decisão – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Questões reservadas ao mérito da ação penal – Constrangimento ilegal – Inexistência – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade Provisória incabível – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.